Tribunal: STF
Processo: HC 61881
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS.
E EXTEMPORANEA A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA DEPOIS DE FINDO O
PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE, DE RESTO, O ARGUMENTO NÃO PROCEDE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, ACIMA DO MINIMO,
JUSTIFICADA PELOS ANTECEDENTES DO RÉU. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS
CIRCUNSTANCIAS QUALIFICADORAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.